Tribunal: TJBA
Processo: 8017910-88.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8017910-88.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ANTAS Advogado(s): JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA, JOAO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA AÇÃO ORDINÁRIA. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS. O MUNICÍPIO DE ANTAS REQUER O REPASSE DE PERCENTUAL DE VERBA RECEBIDA PELO ESTADO DA BAHIA, REFERENTE À TAXA DE COMPENSAÇÃO POR EXPLORAÇÃO MINERAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL (ROYALTIES). COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS. REPASSE NA FORMA PREVISTA NOS ARTS. 9º DA LEI 7.990/89. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. NO ENTANTO, O MUNICÍPIO DE ANTAS, NÃO É PRODUTOR, NEM CONFRONTANTE COM PRODUTOR, TAMPOUCO PERTENCENTE ÀS ÁREAS GEOECONÔMICAS DOS CONFRONTANTES, BEM COMO NÃO POSSUI INSTALAÇÕES DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, OU CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA RESULTADO DA EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO OU GÁS NATURAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DO ESTADO DA BAHIA NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. AÇÃO ORDINÁRIA IMPROCEDENTE.